Tribunal: TJDFT
Processo: 0001609-72.2016.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001635-70.2016.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA HARLLEY RECORRIDO: IZABEL MARIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de NOVA interposição de recurso extraordinário contra acordão proferido por esta Terceira Turma Recursal. O recorrente interpôs o primeiro recurso extraordinário (ID 14694696) em 18/10/2016, ao qual foi negado seguimento por esta Presidência (ID 14694701). Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso extraordinário (ID 14694705), com envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão e devolução do processo à origem, por entender que a matéria versada no apelo extremo correspondia aos Temas 339, 660 e 922, todos da sistemática da repercussão geral. (ID 14694710). Após julgamento do recurso paradigma RE 820.823(tema 922) e fixação da tese, esta Presidência negou seguimento ao apelo extremo, por entender que o decidido pela Turma estava em consonância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 45025488), decisão que foi mantida pelo Colegiado Recursal (IDs 47661127 e 49908524), em julgamento de agravo interno e embargos de declaração. Inconformado, o recorrente maneja novo recurso extraordinário (ID 51432080) pleiteando a reforma do acórdão. É o relatório. DECIDO. Razão não assiste à recorrente. Ocorre que o acórdão em embargos de declaração no agravo interno em recurso extraordinário, que mantém decisão da Presidência da Turma Recursal que nega seguimento ao apelo extremo, com fundamento na ausência de repercussão geral ou na adequação do julgado em relação a tema fixado em sede de repercussão geral não é objeto de novo recurso extraordinário. No mesmo sentido é o entendimento firmado pela Suprema Corte: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. Precedentes. II – Também entende esta Suprema Corte que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2o, do CPC. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento (RCL 45013 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/05/2021). Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário e ADVIRTO à recorrente que eventual oposição de novos pedidos manifestamente inadequados poderá caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo e ensejar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC. Brasília, 17 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal